Tribunal: TJBA
Processo: 8006519-85.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006519-85.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOAO VITOR CARDOSO PEREIRA

Advogado(s)
:
RODOLFO MASCARENHAS LEAO, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 E 14, DA LEI N º 10.826/2003. CONDENAÇÃO: 08 (OITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 595 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO) DIAS-MULTA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO.
ALEGAÇÃO DE QUE AS PROVAS OBTIDAS SÃO ILÍCITAS, DIANTE DO INGRESSO NO DOMICÍLIO, SEM MANDADO JUDICIAL, ABORDAGEM SEM FUNDADA SUSPEITA E AGRESSÃO FÍSICA.

ARTIGO 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIMES PERMANENTES - ENTENDE-SE O AGENTE EM FLAGRANTE DELITO ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO QUE SE PROTAI NO TEMPO. ARTIGO 5º, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE AUTORIZA A PRISÃO EM FLAGRANTE, EM QUALQUER HORÁRIO, INDEPENDENTE DE MANDADO JUDICIAL.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. LICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS
. PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA AO PRECONIZADO NOS ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 14 DA LEI Nº 10.826/2003.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006.
INVIABILIDADE. HAVENDO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUE PARA A SUA CONFIGURAÇÃO BASTA A PRÁTICA DE UM DOS DEZOITO VERBOS NUCLEARES.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 14 DA
LEI N º 10.826/2003
PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO 12 DO REFERIDO ESTATUTO.
NÃO CABIMENTO. APELANTE FLAGRADO COM ARMA DE FOGO, EM VIA PÚBLICA. ELEMENTARES DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PRESENTES.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS AO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "A" DO CÓDIGO PENAL.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.
ÓBICE LEGAL. ARTIGO 44, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO DO APELANTE.

1.
Rechaça-se a preliminar de nulidade
do processo, sob a alegação de que as provas obtidas são ilícitas, diante do ingresso no domicílio, sem mandado judicial, havendo violação de domicílio,
abordagem sem fundada suspeita e agressão física por parte dos Policiais
. Crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo são de natureza permanente,
cujo estado de flagrância se protrai no tempo, podendo a Polícia ingressar na residência do Apelante, independentemente, de mandado judicial, enquanto perdurar a permanência, conforme estatuído no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
permitindo-se, assim, a entrada, sem autorização judicial, quando houver fundadas razões concretas, exatamente como ocorreu na espécie vertente.

2.
Não
merece respaldo a alegação de suposta ilicitude da prova, aventada pela Defesa, uma vez que a condenação do Apelante se fundamentou em robusto conjunto probatório, colhido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, os artigos
240, §2º e 244, do Código de Processo Penal
estabelecem
que é necessária a fundada suspeita para a realização da abordagem.

3.
Mérito. Improcede o pedido de absolvição do Apelante, uma vez que a m
aterialidade e autoria
dos delitos
de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo
estão sobejamente comprovadas, respectivamente, através do auto de prisão em flagrante (Id. 57117017), auto de exibição e apreensão (Id.
57117017
), laudo de exame pericial de funcionamento da arma de fogo (Id. 56731361), do laudo de exame pericial definitivo (Id.
57119237
), este atestando a presença de Benzoilmetilecgnonina (cocaína) e tetrahidrocanabinol (THC), as substâncias entorpecentes apreendidas, de uso proscrito no Brasil, conforme Portaria nº 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária e do laudo de exame pericial da arma apreendida (Id.
57119237),
bem assim através dos depoimentos das testemunhas, inquiridas em Juízo, não deixando dúvidas quanto à responsabilidade penal do Apelante.

4.
Não merece prosperar o pleito de desclassificação
do delito de tráfico de drogas para o de uso, previsto no artigo 28 da mencionada legislação, isto porque o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 prevê 18 verbos, em que a prática de qualquer uma das ações ali elencadas, configura o delito de tráfico.
In casu
, mesmo que seja usuário de drogas, tal condição não afasta a traficância, restando incontroverso que a circunstância em que a droga foi encontrada, a quantidade, natureza diversa, balança de precisão e a forma de acondicionamento das drogas, indicam a sua destinação ao tráfico e não ao uso pessoal do Apelante, sendo, portanto, incabível a pleiteada desclassificação.

5.
Inviável o pedido de
desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
No caso em tela, o Apelante foi flagrado com arma de fogo, em via pública.

6.
Não merece acolhimento o pedido de redução das penas aplicadas ao mínimo legal. Da leitura da sentença, verifica-se que o Magistrado
a quo,
após analisar,

objetiva e fundamentadamente, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado (artigos 157, 381 e 387, do CPP, e artigo 93, inciso IX, da CF), fixou as penas básicas, proporcionalmente às circunstâncias que permearam os delitos.

7.

Quanto ao regime prisional,
em se tratando de
pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, deve ser mantido o regime fechado, como estabelecido na sentença, por expressa previsão legal, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal, e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

8.
Da análise dos autos, verifica-se que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos, o que inviabiliza a substituição, nos termos do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.

9.

No que se refere ao pedido de recorrer, em liberdade, melhor sorte não assiste ao Apelante, pois observa-se da sentença objurgada, que o Magistrado
a quo
motivou, adequada e idoneamente, a necessidade da custódia do Apelante, por entender presentes os requisitos da preventiva, mais especificamente, a necessidade de garantia da ordem pública, ressaltando que:
“
tendo em vista que subsiste motivo autorizador do decreto preventivo, qual seja, necessidade de garantia da ordem pública, ante ao não cabimento de medidas cautelares diversas da prisão para se evitar reiteração de conduta
”
(Id. 57119275).

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 8006519-85.2023.8.05.0274
, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista-BA, tendo, como Apelante,
JOAO VITOR CARDOSO PEREIRA
, e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER,

REJEITAR A PRELIMINAR ARGUÍDA E, NO MÉRITO, NEGAR

PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador, .